Tribunal: TJES
Processo: 5014638-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014638-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5014638-13.2022.8.08.0024

R
ECORRENTE:
ALTAIR COSTA

RECORRID
A:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:

A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte
autora em face da sentença (id. 4597120
)
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito ao acolher a preliminar de incompetência territorial do Juízo de Vitória, que não seria foro do domicílio do autor nem da ré.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao sustentar
a competência do Juízo de Vitória, sede da empresa requerida, argumentando-se que o artigo
101 do CDC confere ao consumidor a faculdade de demandar no foro de seu domicílio ou do domicílio da parte ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de
que ocupou terreno que estava abandonado, localizado na BR 262, KM33,5, Boa Vista, Santa Isabel, no reduto de Domingos Martins/ES, denominado " Recanto das Águas",
contudo,
a requerida teria recusado
fornecer o serviço de energia na residência construída pelo autor,
ao argumento de que se trataria de ocupação irregular, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente ligação do serviço na residência do autor.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, em consulta ao sítio eletrônico da requerida, constata-se que a sede da demandada se localiza no Município de Vitória e, nesse aspecto, o artigo 46 do CPC dispõe que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no domicílio da parte ré, é o mesmo raciocínio previsto no artigo 53, inciso III, b) do CPC, que o domicílio da pessoa jurídica é o foro competente para o ajuizamento da ação, ou seja, a regra é a propositura da demanda no domicílio do réu.

Art. 53. É competente o foro:

III – do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

Ademais, o artigo 10,
inciso I
do CDC
confere ao consumidor a
faculdade
de demandar no foro de seu domicílio ou no domicílio do requerido, a norma consumerista visou o atingimento dos objetivos da Politica Nacional da Relação de Consumo (art. 4º, CDC), assegurando-se o direito ao acesso à justiça (art. 6º, VII, CDC), contudo, não se pode aplicar a norma consumerista em desfavor do consumidor,
afastando-se o direito potestativo conferido pela lei.

No ensejo, importante destacar que
o Princípio da Competência Adequada, segundo entendimento doutrinário, permitiria ao julgado
r a prerrogativa
do controle de competência nas hipóteses de foros concorrentes (
forum shopping),
princípio também denominado de
forum non conveniens,
contudo, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem refutado a aplicação deste princípio em razão da ausência de previsão legal, certo de que a Corte Cidadã adotou este princípio apenas em ações civis públicas, quando evidenciado o interesse público considerável, alta possibilidade de prejuízo e eventual abuso do direito de ação, o que não se revela
in casu.

‘‘
(...) restrita aceitação da doutrina do
fórum non conveniens
pelos países que adotam o sistema da civil-law, não havendo no ordenamento jurídico brasileiro norma específica capaz de permitir tal prática (STJ, REsp. 1.633.275/SC, Relator Ministro Villas Bôas Cueva, publicado em 08.11.2016).

Desse modo, acolhe-se a tese recursal para o fim de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível de Vitória, anulando-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por outro lado, considerando que o feito se encontra instruído, aplica-se a teoria da causa madura, preconizada no artigo 1.013, §3º, CPC, passa-se, desde logo, ao exame do mérito da demanda, sem importar em supressão de instância.

Nesse contexto, extrai-se da contestação a tese de que o recorrente não teria demonstrado a posse ou propriedade do imóvel, o que impediria que fosse promovida a ligação da energia no imóvel possuído pelo demandante.

Contudo, em que pese os argumentos deduzidos constata-se das provas juntadas pelo recorrente, dentre as quais registro de declaração de posse do imóvel, além de fotografias da residência edificada.

Desse modo, diante da demonstração da posse pelo requerente, não cabe à recorrida, prestadora de serviço público essencial, suscitar questionamento sobre a regularidade da posse e segundo entendimento jurisprudencial do qual se comunga, a recusa de fornecimento do serviço viola o princípio da dignidade da humana, com registro de que a recorrida não comprovou a inviabilidade técnica de prestar o serviço na localidade, certo de que o recorrente alegou que os imóveis vizinhos são atendidos pela concessionária, votando-se pela procedência da pretensão deduzida para o fim de obrigar a requerida/recorrida a fornecer o serviço de energia na residência do autor/recorrente, no prazo de até dez dias úteis, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de Origem, ciente do requerente/recorrente que deverá cumprir as diretrizes da Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL (art. 28 e seguintes) (confeccionar padrão compatível e afins) e a requerida/recorrida deverá demonstrar eventual desatendimento da norma de regência pelo recorrente que justifique o descumprimento da medida.

Recurso inominado. Obrigação de fazer. Instalação e fornecimento de energia elétrica. Negativa da recorrente. Imóvel localizado em loteamento irregular. Comprador de boa-fé. Serviço público essencial. Aplicação dos princípios da universalidade dos serviços públicos e do dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação. Negativa pela concessionária que viola o direito fundamental à saúde e, em última análise, o postulado da dignidade da pessoa humana. Recurso provido em parte apenas para aumentar o prazo da obrigação de fazer. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000543-03.2021.8.26.0443; Relator (a): Paula da Rocha e Silva; Órgão Julgador: 5ª Turma; Foro de Piedade - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

interposto
e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível do Juízo de Vitória
e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura,
julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar a requerida/
recorrida
a
fornecer o serviço de energia na residência do autor/recorrente, no prazo de até
dez
dias úteis,
sob pena de multa a ser
fixada pelo Juízo de Origem, ciente do requerente/
recorrente
que deverá cumprir as diretrizes da Resolução

nº. 1.000/2021 da ANEEL
(art. 28 e
seguintes
)
(confeccionar padrão compatível e afins) e a requerida/recorrida
deverá
demonstrar
eventual
desatendimento da norma de regência pelo recorrente que justifique o descumprimento da medida.

D
iante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)